Tribunal: TJPA
Processo: 0809221-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809221-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. EXCEPCIONALIDADE. BEM-ESTAR DOS FILHOS. ESTUDO SOCIAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Dayane Klissia Moraes dos Santos, presa em flagrante em 11/12/2024, posteriormente tendo a prisão homologada e convertida em preventiva. Foi denunciada e posteriormente condenada em 21/02/2025 pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), com pena fixada em 19 anos e 04 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. A sentença condenatória negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. O processo de origem se encontra em grau de recurso.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública questiona a manutenção da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta e contemporânea, uso de argumentos genéricos e a não justificação da inaplicabilidade de medidas cautelares diversas.

Subsidiariamente, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, fundamentada no fato de a paciente ser mãe de cinco filhos menores, um deles com deficiência, conforme a Lei 13.257/16 e a decisão do STF no HC Coletivo nº 143641/SP, argumentando que a decisão não deve se basear apenas na quantidade de droga, mas priorizar o bem-estar das crianças.

III. Razões de decidir

A decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória e negou o direito de recorrer em liberdade está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a periculosidade da agente e o risco à ordem pública.

As razões de decidir adotadas na decisão para denegar o HC e manter a segregação cautelar incluem: a
alta quantidade e natureza da droga apreendida
(mais de 11kg de cocaína); o
sofisticado modus operandi
(droga escondida em compartimento oculto de veículo de luxo, transporte interestadual de Manaus/AM para Santarém/PA via Óbidos/PA).

A
reiteração delitiva
, uma vez que a paciente já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico em outra comarca e estava em liberdade provisória no momento da prisão atual.

A
jurisprudência do STF e STJ
que admite a
periculosidade evidenciada pela quantidade de droga e reiteração delitiva
como fundamento idôneo para prisão cautelar e que a reiteração criminosa viola a ordem pública.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar para mãe de menores, a
jurisprudência admite a denegação em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas
.

As fontes indicam que a substituição pode não resguardar o interesse do menor quando há reiteração delitiva, tráfico sofisticado ou com grande quantidade/variedade de drogas, configurando tais fatos
situação excepcional que prevalece sobre a regra geral da prisão domiciliar
para mães de menores.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu conhecer do Habeas Corpus, mas, no mérito,
denegar a ordem
. Adicionalmente, foi determinado que o Setor Social e o Conselho Tutelar realizem um Estudo Social para verificar as condições dos filhos da paciente.

Dispositivos relevantes:

Código de Processo Penal (CPP): arts. 312, §2º, 313 § 2º, 315, 318, VI, 318-A, 319.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas): arts. 33, 35.

Código Penal (CP): art. 304.

Lei nº 13.257/16.

Julgados relevantes: STF - HC Coletivo nº 143641/SP; STF - HC nº 126.905/RJ; STJ - AgRg no HC nº 842.578/SP; STJ - AgRg no HC nº 985730 MS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0809221-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA, DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

Processo referência: 0801894-66.2024.8.14.0035

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Flávio César Cancela Ferreira, Defensor Público
em favor da paciente
DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Óbidos, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0801894-66.2024.8.14.0035.

O Habeas Corpus foi impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS
, sob o fundamento de
ausência de fundamentação concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva
e a possibilidade de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
com base na Lei da Primeira Infância.

A Defensoria Pública alega que a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base em argumento genérico e sem fundamentação idônea e contemporânea, violando os artigos 312, §2º e 315 do CPP. Argumenta que Dayane é primária (sem condenação transitada em julgado), tem residência fixa e ocupação lícita, e não há nada concreto que justifique o receio de fuga ou obstrução da justiça.

A Defensoria Pública destaca que a paciente é
mãe de cinco filhos menores
, com 1, 3, 10, 12 e 13 anos, sendo um deles Pessoa com Deficiência (Transtorno do Espectro Autista). Argumenta que, mesmo que os requisitos para a prisão preventiva estivessem presentes, a medida deveria ter sido substituída por prisão domiciliar, conforme a Lei 13.257/16 (que alterou o art. 318, VI do CPP) e a decisão do STF no HC Coletivo nº 143641/SP. Enfatiza que a decisão sobre prisão domiciliar não deve se basear apenas na quantidade de droga, mas priorizar o bem-estar e a estabilidade emocional das crianças. A prisão da paciente a impede de cuidar dos filhos, gerando risco à incolumidade física e psíquica deles.

A Defensoria Pública requer a
concessão de medida liminar
para que seja expedido alvará de soltura, restabelecendo a liberdade da paciente, dada a ilegalidade da prisão. Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pela legalidade da prisão cautelar, requer, ainda em sede de liminar, a
conversão em prisão domiciliar
. No mérito, requer a confirmação da liminar e a procedência do HC para que a paciente possa responder ao processo em liberdade.

Em 16/05/2025, a Desembargadora Kédima Lyra
indeferiu a medida liminar
, entendendo não visualizar manifesta ilegalidade e considerando que a pretensão deduzida se confunde com o mérito, o qual será analisado em momento oportuno.

Após, determinou o retorno dos autos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero para exame da prevenção, que acolheu a prevenção e determinou que os autos fossem conclusos à sua relatoria.

Considerando que a liminar já foi apreciada, o relator solicitou, por e-mail, informações à autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, a serem prestadas em 48 horas.

Em 25/05/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos prestou as informações requisitadas através do Ofício nº 051/2025-GJ, anexando cópias de diversos documentos do processo de origem, incluindo a certidão judicial criminal, a ata da audiência de custódia, o laudo definitivo do entorpecente, o relatório final do inquérito, a denúncia, decisões de notificação e recebimento da denúncia, a ata da audiência de instrução e julgamento com a sentença condenatória e decisões posteriores de correção de erro material e em embargos de declaração. Informou que o processo de origem se encontra em grau de recurso.

Em 27/05/2025, a Procuradora de Justiça Célia Filocreão manifestou-se pelo
conhecimento
do HC, por preencher os requisitos de admissibilidade. No
mérito
, manifestou-se pela
denegação
da ordem, para que seja mantida a decisão contida na sentença condenatória que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade. Requereu, adicionalmente, que seja determinado ao Setor Social do TJ/PA ou da Comarca de Óbidos/PA e ao Conselho Tutelar a realização de um estudo social para verificar as condições dos filhos da paciente.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

A impetração busca a revogação da prisão da paciente, alegando
ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
, a utilização de conceitos vagos e genéricos, a falta de individualização da decisão e a não justificação para a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, postula a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, fundamentada no fato de ser mãe de cinco filhos menores de 12 anos, um deles com deficiência, o que, segundo a defesa, impõe a substituição, mesmo que os requisitos da prisão preventiva estivessem presentes. A defesa argumenta que a decisão combatida caracteriza ato reflexo e automático da prisão em flagrante, violando o art. 313, § 2º do CPP, e que a prisão cautelar deve ser medida subsidiária e excepcional.

Conforme os autos, a Paciente DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS foi presa em flagrante no dia
11/12/2024
por supostamente ter cometido os crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06), e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal)
. No dia
13/12/2024
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em
09/01/2025
, descreve que a Paciente, juntamente com Lucas Jinkings Silva e Daniely Ferreira Rodrigues, transportavam
10 tabletes de cocaína, totalizando 11.700g
, ocultos em um compartimento secreto no para-choque traseiro de um veículo VW/VIRTUS, durante viagem de Manaus/AM para Santarém/PA (com passagem por Óbidos/PA). A denúncia também imputou à Paciente o crime de uso de documento falso, por ter apresentado (e possuir outros em seus pertences) um documento de identidade falso com sua fotografia em nome de terceiro. A materialidade do tráfico foi confirmada por laudo pericial definitivo que atestou ser cocaína.

Em
17/01/2025
, a denúncia foi recebida. Em
21/02/2025
, foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados. Lucas confessou a prática delitiva, enquanto a Paciente e Daniely negaram a autoria.

Na sentença proferida em
21/02/2025
, o Juízo condenou a Paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e uso de documento falso. Após correções de erro material, a
pena definitiva
para a Paciente DAYANE KLISSIA MORAES DOS SANTOS foi fixada em
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.

A sentença expressamente
negou aos réus o direito de recorrer em liberdade
, fundamentando a decisão no regime de pena aplicado (Fechado) e na
presença dos requisitos da prisão preventiva
.

Os fundamentos apresentados na sentença para manter a prisão (e negar o direito de recorrer em liberdade) são a
alta quantidade e natureza da droga
(mais de 11kg de cocaína), o
modus operandi
(droga escondida em compartimento oculto de veículo de luxo), e o fato de as rés
já serem contumazes na prática delitiva
, possuindo contra si ação penal em andamento pela suposta prática de crime de tráfico de drogas. O Juízo considerou que os fundamentos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva ainda perduram. A gravidade concreta do delito e a reincidência demonstram a necessidade da segregação para garantir a ordem pública e interromper a atuação do grupo criminoso.

Segundo a jurisprudência do C. STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido.

(STF - HC: 238352 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024)

A manifestação do Ministério Público em segundo grau no Habeas Corpus corrobora essa posição, argumentando que os requisitos do artigo 312 do CPP foram cumpridos e que o fato delituoso praticado pela Paciente necessita de atuação firme para evitar futuras ações ilícitas. A Paciente foi presa em flagrante com 11.706g de cocaína e um documento falso, e que a autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a Paciente seja mãe de cinco filhos menores de 12 anos, sendo um com deficiência, a própria jurisprudência admite que o benefício pode ser denegado em
situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas
. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a substituição não resguarda o interesse do menor quando há
reiteração delitiva
ou quando o tráfico ocorre de forma
sofisticada ou com grande quantidade/variedade de drogas
.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPICIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DOS INFANTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de que a agravante é mãe de filhos menores e gestante . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores e a condição de gestante. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 4. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida.
5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como no presente caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida em casos de tráfico de drogas quando há exposição de filhos menores à prática criminosa no ambiente doméstico. 2. A substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143 .641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02 .2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11 .09.2023.”

(STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

No presente caso, as fontes indicam que a paciente já respondia a outro processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico na comarca de Santarém, tendo sido presa nesse caso em setembro de 2024. No momento da prisão atual, ela e Daniely estavam em liberdade provisória relacionada a esse processo anterior.

Este histórico de reiteração, somado à significativa quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 11kg de cocaína) e ao sofisticado modus operandi de ocultação e transporte interestadual, configura uma situação excepcional que, nos termos da fundamentação da sentença justifica a manutenção da prisão preventiva e afasta a possibilidade de prisão domiciliar neste momento. A decisão condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade está, portanto, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Portanto,
com base nas informações contidas nos autos, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente após a sentença condenatória está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade da agente e o risco à ordem pública, notadamente a quantidade expressiva e natureza da droga, o modus operandi sofisticado e a reiteração delitiva, configurando situação excepcional que prevalece sobre a regra geral da prisão domiciliar para mães de menores.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

Ademais, determino que seja cumprida a sugestão do Ministério Público no sentido de que o Setor Social do TJE/PA ou da Comarca de Óbidos e o Conselho Tutelar realizem um Estudo Social do caso, a fim de verificar as condições em que se encontram os filhos da Paciente, especificando no Relatório Social como essas crianças estão.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025